Tribunal: TJDFT
Processo: 0723526-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723526-80.2023.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO CARDOSO XAVIER IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO CARDOSO XAVIER, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (processos referidos: inquérito policial n. 0712287-76.2023.8.07.0001, pedido de liberdade provisória n. 0721613-60.2023.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Larissa Maria Lima Freitas), que o paciente foi preso em flagrante, em 21-março-2023, pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Posteriormente, pleiteada a revogação da custódia cautelar, mormente diante do estado de saúde do paciente, o pedido foi indeferido. Pontuou que o paciente é portador de cardiomiopatia hipertrófica e possui cardiodesfibrilador implantado no coração, conforme atestam os laudos médicos anexados aos autos, e no interior do presídio não está recebendo o tratamento médico adequado. Afirmou que no último atendimento que teve com o paciente, ele relatou que estava com fortes dores no peito e que na unidade prisional não tinha as medicações controladas de uso contínuo necessárias para a sua especial condição. Argumentou que não obstante o estado de saúde do paciente, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão sob a fundamentação de que “o paciente não parecia vulnerável na audiência de custódia”, o que não pode ser aferível mediante um “simples olhar”. Ressaltou que o estado de saúde do paciente vem se agravando no interior do estabelecimento prisional, diante das precárias condições a que é submetido, sem ser levado a consultas, revisão de cirurgia e exames. Destacou que há informação que a unidade prisional não possui desfibrilador (equipamento que trabalha com a emissão de correntes elétricas diretamente no coração do paciente que sofreu arritmia cardíaca de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular em um paciente). Salientou que, no caso, a vida do paciente está em risco, razão pela qual a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes e adequadas ao caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com a aplicação da medida de monitoração eletrônica em caráter domiciliar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se dos autos que o paciente LEONARDO CARDOSO XAVIER foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, pelos seguintes fatos, que assim foram narrados na denúncia (ID 47853022, pp. 30-31): No dia 21 de marco de 2023, entre 15h40 e 17h10, na Vila DNOCS, Quadra 01, via pública, Sobradinho/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu para o usuário Pedro Henrique Barbosa de Medeiros, uma porção de crack, sem acondicionamento, pela quantia de R$ 12,00 (dose reais). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o denunciado, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 11 (onze) porções de maconha, acondicionadas em segmento/sacola plástica, com massa líquida de 13,41g (treze gramas e quarenta e um centigramas) e 01 (uma) porção de crack, acondicionada em sacola/segmento plástico. O total de crack apreendido perfaz a massa líquida de 5,13g (cinco gramas e treze centigramas). No dia dos fatos, agentes de polícia faziam monitoramento velado na Vila DNOCS, Quadra 01, via pública, Sobradinho/DF, local com alta incidência de tráfico de drogas, quando viram o denunciado LEONARDO em movimento suspeito de tráfico de drogas Durante o monitoramento, que contou com filmagens, LEONARDO estava sentado em uma calçada, sendo abordado por um usuário. Este usuário, posteriormente identificado como Pedro Henrique, realizou trocas com LEONARDO e saiu do local. Ato contínuo, foi abordado pelos policiais. Pedro Henrique, no momento da abordagem, trazia consigo pedra de crack que disse que havia acabado de adquirir, do denunciado, pela quantia de R$ 12,00 (doze reais). Na delegacia, Pedro Henrique reconheceu LEONARDO como sendo a pessoa que lhe vendera a droga. Na sequência, os agentes abordaram LEONARDO. Próximo ao denunciado os policiais localizaram 11 porções de maconha. Na entrada da residência de LEONARDO, de onde ele fora visto e filmado pegando droga, dentro da caixa de correios, foi localizada uma pedra de crack. Na sala da residência, os agentes encontraram, dentro de uma caixa de sapatos, a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LEONARDO CARDOSO XAVIER, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. O paciente foi preso em flagrante delito no dia 21-março-2023. Em audiência de custódia, realizada em 23-março-2023, após requerimento do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, mormente diante da reiteração delitiva, haja vista tratar-se de paciente reincidente em crime de tráfico de drogas, que estava cumprindo pena em regime aberto quando se envolveu neste novo delito de mesma natureza. Na oportunidade, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) determinou os encaminhamentos necessários acerca dos cuidados com a saúde do paciente, quais sejam: encaminhamento do paciente para a Unidade Básica de Saúde do NAC; e expedição de ofício ao sistema penitenciário para que forneça ao autuado os cuidados necessários à sua saúde, conforme requerimento defensivo. Confira-se (ID 47853022, pp. 19-21): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que o autuado teria sido flagrado em atos típicos de traficância, notadamente, comercializando entorpecente. Consta, ainda, que o autuado teria vendido duas pedras e meias de crack a determinado usuário. Por fim, ressalta-se que da ação policial foram apreendias: 11 porções de maconha, com cerca de 13g; e 1 porção de crack, com cerca de 5g (id 153159774). Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado é reincidente em tráfico e porte de arma, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena e, mesmo assim, voltou a se envolver em novo ilícito. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEONARDO CARDOSO XAVIER (DATA DE NASCIMENTO: 19/09/1989; PAI: ANTONIO XAVIER; MÃE: SOLANGE MARIA CARDOSO XAVIER). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Em tempo, encaminha-se o autuado ao UBS deste NAC, em razão do seu estado de saúde. Oficie-se o sistema penitenciário para que forneça ao autuado os cuidados necessários à sua saúde, conforme requerimento defensivo. (Grifos nossos). Requerida a revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária apontada como coatora, em 2-junho-2023, manteve o decreto prisional, por não vislumbrar alteração no contexto fático que ensejou a decretação da prisão preventiva. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, em razão do estado de saúde do paciente, assim fundamentou sua decisão (ID 160554487 do pedido de liberdade provisória n. 0721613-60.2023.8.07.0001): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar apresentado por LEONARDO CARDOSO XAVIER, indiciado pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 O Requerente pretende o deferimento do pleito sob argumento de que é portador de cardiomiopatia hipertrófica, motivo pelo qual necessitaria de cuidados especiais. Destaca a presença de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita. Enfatiza a vedação ao cumprimento antecipado da pena. Ao final, pede a revogação da prisão e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. Instado, o MP oficiou desfavoravelmente ao acolhimento do pedido. Decido. A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Não visualizo rigorosamente nenhum elemento apto a conduzir à revogação da prisão, uma vez que as alegações ora sustentadas já foram apreciadas pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, a advogada do Requerente esteve presente na Audiência de Custódia e, por certo, apresentara semelhantes argumentos ao Juiz que presidiu o ato. Em análise à petição da Defesa, extrai-se que a tese lançada pretende a revisão da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva sem trazer fatos novos que justifiquem sua pretensão. Ocorre que o delineado no Auto de Prisão em Flagrante, por ora, sustenta a prisão preventiva do Imputado, pois satisfeitos os indícios de materialidade e autoria. Posto isso, pela razões infra assinaladas, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, insta ressaltar que a figura da prisão domiciliar como substitutivo da prisão preventiva é reservada aos casos em que, por razões humanitárias, ainda que presentes os requisitos da prisão preventiva, excepcionalmente é concedida a possibilidade do preso cumprir a prisão em seu domicilio quando presente uma das situações especiais previstas no artigo 318 do CPP. Imperioso destacar que as situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não se traduzem em direito subjetivo do Acusado, mas faculdade do magistrado que, observando o caso concreto, deverá sopesar a oportunidade, merecimento e conveniência para a concessão do benefício. Assim leciona Guilherme de Souza Nucci ao se manifestar sobre o tema, in verbis: "a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz - e não direito subjetivo do acusado. (...) Se o sujeito, cuja preventiva é decretada, preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade, merecimento e conveniência,o juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar". (Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Editora Forense, p. 721). A excepcionalidade da prisão domiciliar, assim como a sua necessária pertinência diante de cada caso específico, exige cautela no seu deferimento, pois o simples enquadramento às situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não podem ser interpretado como salvo-conduto para a prática de crimes. Há de ser ressaltado que a concessão de prisão domiciliar permanece exigindo a análise especifica de cada caso para o seu deferimento, sob pena de inegável enfraquecimento do sistema penal e elevação das situações especiais listadas no art. 318 do CPP a um patamar absoluto em prejuízo às demais normas e princípios do direito. Em análise ao caso concreto, tenho que a concessão da prisão domiciliar não é recomendável. Os fatos narrados no inquérito policial apontam indícios de profundo envolvimento do Acusado no cometimento de crimes. Conforme se ressaltado, o Requerente possui duas condenações transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas e uma por porte ilegal de arma de fogo. Atualmente, ainda em cumprimento de pena, consta como envolvido em circunstâncias que apontam, novamente, a prática de comercialização de entorpecentes e depósito de drogas em sua casa. A gravidade dos fatos imputados ao Réu demanda extrema cautela, tendo em vista a possibilidade de prejuízo à ordem pública com o seu retorno ao meio social. Sob outro aspecto, o próprio enquadramento do pedido à situação especial prevista no art. 318, II, do CPPB, não restou provado de forma idônea, conforme exige o parágrafo único do mesmo diploma legal. Afinal, extrai-se dos documentos juntados pela defesa que o Requerente é portador de cardiomiopatia hipertrófica, contudo, o fato de ser acometido por tal enfermidade não encerra na conclusão de que esteja em situação de extrema debilidade. Inclusive, a decisão que determinou a prisão do Requerente foi proferida por Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, o qual teve contato com o Requerente pouco tempo após os fatos e, ao não observar sinais de extrema debilidade, entendeu pela conversão de sua custódia, destacando somente a necessidade de fornecimento de cuidados relacionados à saúde do Réu, o que, de acordo com prontuário ID. 160471788, vem sendo cumprido adequadamente, uma vez que há diversos registros apontando o constante acompanhamento médico fornecido pela equipe da saúde do sistema prisional, realizando, inclusive, consultas externas quando necessário. Desse modo, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Preclusa esta decisão, trasladem-se cópias do decidido aos autos principais. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. (Grifo nosso) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente quanto ao crime de tráfico de drogas. Ademais, trata-se de paciente multirreincidente em crimes de tráfico de drogas, que estava cumprimento de pena, em regime aberto, quando voltou a reiterar na mesma conduta, a demonstrar que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública. Quanto ao seu estado de saúde, em que pese o paciente seja portador de cardiomiopatia hipertrófica e possuir cardiodesfibrilador implantado no coração, em consulta ao Sistema Penitenciário (SIAPEN/DF) se constata que ele vem recebendo tratamento médico no presídio e desde que foi preso foi avaliado e monitorado pelas equipes médica e de enfermagem em diversas oportunidades, inclusive, em consultas extramuros, não se podendo afirmar, de plano, que o Estado não vem lhe prestando adequada assistência à saúde. No ponto, consigne-se que no prontuário de saúde do interno constam atendimentos médicos com cardiologistas, prescrição de medicamentos e envios de medicação, que demonstram acompanhamento atento à especial condição de saúde do paciente. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Ainda, tem-se que o paciente está sendo acompanhado por profissionais de saúde do estabelecimento prisional, razão pela qual vem sendo submetido a tratamento e monitoramento de sua saúde. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator